Tribunal: TJDFT
Processo: 0708477-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. MANUTENÇÃO DE PENHORA FIXADA EM 5%. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, que, reconhecendo a possibilidade de revisão da penhora salarial anteriormente fixada em 10%, reduziu-a para 5% da remuneração líquida do executado, em razão de comprometimento de seus rendimentos por múltiplos descontos judiciais e contratuais, incluindo outras penhoras em curso e empréstimos consignados. O agravante requer a suspensão da penhora ou sua postergação até o encerramento de outros descontos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que reduziu a penhora para 5% da remuneração líquida do agravante está preclusa; (ii) estabelecer se é legítima a manutenção da penhora sobre proventos de aposentadoria, à luz da situação de superendividamento do devedor e da alegada impenhorabilidade da verba.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preclusão da decisão que fixou a penhora inicialmente em 10% não impede sua revisão, quando invocadas matérias de ordem pública, como a dignidade da pessoa humana e a necessidade de preservar o mínimo existencial, nos termos do art. 505, I, do CPC.
4. O art. 833, IV, do CPC prevê a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, mas a jurisprudência do STJ admite sua relativização para a satisfação de débitos não alimentares, desde que resguardada a subsistência digna do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG).
5. A análise da capacidade financeira do devedor demonstra remuneração bruta de R$ 13.435,60, com descontos diversos e penhoras ativas que, somadas, atingem exatamente 30% da remuneração, limite que o próprio agravante reconhece como razoável.
6. A manutenção da penhora em 5% assegura equilíbrio entre a efetividade da execução e a preservação do mínimo existencial, considerando o valor do crédito (R$ 10.621,23) e o histórico de pagamentos já realizados nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A revisão da penhora sobre verbas remuneratórias é admitida quando há questões de ordem pública e demonstradas mudanças fáticas relevantes que comprometam a subsistência do devedor, ainda que preclusa a decisão anterior.
2. É possível relativizar a impenhorabilidade de proventos de aposentadoria para satisfazer crédito não alimentar, desde que a constrição não comprometa o mínimo existencial.
3. A fixação da penhora em percentual de 30% da remuneração líquida atende à jurisprudência consolidada e aos princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 505, I, 797 e 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018, DJe 16.10.2018; TJDFT, Acórdão 1352213, 0713230-67.2021.8.07.0000, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 30.06.2021, DJE 20.07.2021.